Tribunal: STF
Processo: ARE 1287736
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO E OUTROS ATOS LIBIDINOSOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA SOMADA A ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO HARMÔNICOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ESTUPRO QUALIFICADO PARA A FORMA SIMPLES. VÍTIMA COM 16 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. PRETENSÃO ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. DESCABIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. PEDIDO DE ISENÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE. DELITO TIPIFICADO NO ART. 213, §1º DO CP NÃO PREVÊ PENA DE MULTA E NEM ELA FOI IMPOSTA PELO MAGISTRADO. APELO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO.
    1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório produzido em primeiro grau, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é robusto quanto à tipificação do crime tipificado no art. 213, §1º do Código Penal praticada pelo apelante.
    2. Os crimes contra a dignidade sexual são cometidos, na maioria das vezes, às escondidas e na clandestinidade, de modo que a palavra da vítima assume enorme importância quando coerente e amparada por outros elementos de prova. Precedentes do TJTO e do STJ.
    3. A materialidade do delito também restou demonstrada nos Auto de levantamento em local do crime, Auto de apresentação e apreensão, Laudo de constatação de conjunção carnal, laudos de avaliação do serviço social e laudo de avaliação psicológico, bem como pelo depoimento da vítima e testemunhas que ratificaram os depoimentos prestados na Delegacia.
    4. Não há que se falar em desclassificação do estupro qualificado para a forma simples, por ter a vítima 16 anos, ser mãe e com experiência sexual. 
    5. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual impossível à redução da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea.
    6. Precedentes do STF em sede de repercussão geral e do STJ como temas repetitivos, além de maciça jurisprudência das referidas Cortes Superiores e deste regional.
    7. Eventual cumprimento de pena já cumprida a ser considerada a condição de regime deverá ser invocado no juízo da execução.
    8. Verificado que o delito imputado ao apelante (art. 213, §1º, do CP) não prevê pena de multa, bem como o sentenciante não a aplicou, não conheço nesse ponto do apelo.
    APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDA."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII, XXXV, XXXVI, LIV, LV, LVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/9/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente